Tribunal: TJES
Processo: 5005913-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ADILSON MARTINS CORREIA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais reconhecendo inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a linha de nº 27 9966-8835 e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do Recurso Inominado interposto a r. sentença merece reforma a recorrente regular contratação da linha que foi suspensa em razão do inadimplemento autoral, ademais
não haveriam nos auto
s
provas de danos extrapatrimoniais que ultrapassem o mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4661362, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que não fo
ram

apresentada
s
contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações da recorrida de que houve regular contratação da linha por parte do autor, não havendo que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica ou reparação moral.

Nesse sentido, cumpre registrar que a tese inicial não é de irregularidade na cobrança, mas sim de ausência de contratação, ou seja, o autor alega nunca ter contratado a linha
27 9966-8835,
dessa forma, ante alegações
de ausência de contratação da linha, caberia a ré apresentar provas da regular contratação, o que poderia ter vindo aos autos através de contrato assinado pelo autor (ainda que de forma eletrônica), cópia de documentos ou comprovante de residência, ligação através da qual a contratação tenha se dado, SMS de confirmação posterior, dentre outras possibilidades, mas nada disso veio aos autos.

Assim, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a regularidade da contratação da linha de nº
27 9966-8835,
vota-se pela manutenção da sentença no que se refere a declaração de inexistência do débito.

E
m relação aos danos morais, também objeto do recurso, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta da requerida
provocou constrangimentos ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento, pois suportou frequente cobrança indevida de serviço nunca contratado e caberia a ré agir com mais cautela e evitar a contratação por parte de terceiros, de modo que o recorrido precisou acionar a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido, sem sucesso nas tratativas extrajudiciais, sendo submetido a uma verdadeira via sacra para resolução da lide.

Por outro lado,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
minorar o quantum fixado a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)